Tribunal: TJDFT
Processo: 0730756-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Plano de saúde. Alegação de descumprimento de obrigação de fazer. Compatibilidade do valor cobrado com o contrato e reajustes. Inexistência de descumprimento.
1. Comprovado o restabelecimento do plano nos moldes em que contratados, afasta-se a alegação de descumprimento da decisão judicial que assim determinou.
2. A multa prevista no CPC 1.021, §4o, exige a interposição de recurso manifestamente inadmissível ou protelatório, hipótese não configurada no caso concreto.